Tribunal: TJPA
Processo: 0805850-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805850-30.2022.8.14.0401

APELANTE: TACIRSO BRAGA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0805850.30.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
TACIRSO BRAGA DE CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL: DILERMANDO OLIVEIRA FILHO (OAB-PA 6601)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, II E V, DO CÓDIGO PENAL).

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pedido requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada não merece retificação, face à existência de uma circunstância judicial negativa (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0805850.30.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
TACIRSO BRAGA DE CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL: DILERMANDO OLIVEIRA FILHO (OAB-PA 6601)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
TACIRSO BRAGA DE CASTRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal Comarca de Belém/PA
(id.13774351) que condenou o ora apelante às penas de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 30 (trinta) dias-multa em regime fechado (reincidente), pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e V, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.60341258), em síntese, que no dia 30 de dezembro de 2021, por volta de 20h, a vítima Nayara da Silva Camargo solicitou uma corrida de transporte de aplicativo, sendo atendida pelo aplicativo 99 POP e designado o veículo do Réu Tarciso. Na sequência, a vítima entrou no veículo HB20, cor prata, momento em que seguiram viagem e ao passar pela Avenida Brigadeiro Protásio percebeu que o motorista diminuiu a velocidade mesmo não existindo um fluxo grande de carros, situação que chamou atenção inicialmente. Em determinado trecho o carro foi abordado por dois homens em uma motocicleta, sendo estes Smyth e “Neguinho”, tendo entrado no veículo Smyth. Em continuação, a Denúncia relata que o condutor da motocicleta seguia acompanhando o veículo, e dentro do automóvel o Réu Smtyh subtraia celular, cordão ouro, pulseira de aço e anéis da vítima Nayara, permanecendo como refém dentro do veículo por uma hora. Por fim, a exordial informa que o crime foi planejado por volta de 17h do mesmo dia, uma vez que a companheira de Tarciso é prima de Smyth, tendo Tarciso convidado Smyth para cometer o delito.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, II e V, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022. (id.13774306)

Em sentença
prolatada em
17/08/2022 (ID.13774351)
o juízo julgou procedente a

pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENOU os Acusados SMYTH WILLIAM DA SILVA NARCIZO e TACIRSO BRAGA DE CASTRO às sanções punitivas do Art. 157, §2º, II e V, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(id.13774355), a Defesa pugnou:
a)
absolvição do apelante por fragilidade do conjunto probatório, nos termos do art. 386, VII, do CPP 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.14255419), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
im
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.14433471), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Maria Célia Filocreão Gonçalves,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pelo Ministério Público, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
TACIRSO BRAGA DE CASTRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal Comarca de Belém/PA
(id.13774351) que condenou o ora apelante às penas de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 30 (trinta) dias-multa em regime fechado (reincidente), pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e V, do CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar a autoria imputada ao apelante de forma contundente, ferindo o princípio da presunção de inocência.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelas declarações da vítima em delegacia, ratificadas em juízo pelas testemunhas compromissadas na forma da lei.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico ao tentar levar a bolsa da ofendida com seus pertences.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pela ofendida
NAYARA DA SILVA CAMARGO
em
juízo que
confirmou a prática delituosa perpetrada pelo ora recorrente e seu comparsa, e informou:

“QUE estava saindo da casa de sua ex-sogra, por volta de 20:00h, localizada às cercanias da Avenida Alcindo Cacela, quando solicitou um motorista por intermédio do aplicativo 99; QUE chegou um carro cor de chumbo, tendo ela indagado se o pagamento poderia ser efetuado por transferência no Pix; QUE apontou que os vidros do carro estavam abaixados e, mesmo ante a ausência de tráfego intenso, o condutor do veículo seguia lentamente; QUE em meio ao trajeto, às proximidades do Hangar, o motorista do carro continuou a trafegar lentamente e com os vidros abaixados, instante em que apareceu uma motocicleta com dois indivíduos, ordenando que o condutor parasse o veículo, sendo que o homem que estava na garupa (SMYTH) desceu e entrou rapidamente no automóvel; QUE ato contínuo, SMYTH passou a ameaçar a vítima e subtrair seus pertences, além de ser muito agressivo; QUE o motorista do veículo subiu os vidros do carro enquanto o condutor da moto o guiava; QUE ficou em poder dos denunciados, trafegando com eles por várias vias da cidade, ressaltando a participação efetiva de TACIRSO na ação, inclusive tendo ele recomendado que SMYTH realizasse um Pix para subtrair o dinheiro da ofendida; QUE SMYTH solicitava que a vítima desbloqueasse o seu celular, até que finalmente ela foi liberada na Travessa Lomas Valentinas, ficando com sua liberdade restrita por cerca de quarenta minutos; QUE vítima frisou, além disso, que SMYTH proferiu ameaças, dizendo que a monitorava por três dias e que não era para ela denunciá-los; QUE, por fim, destacou as informações que TACIRSO repassava ao outro assaltante, evidenciando uma participação efetiva no delito em questão.”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados, pois a vítima viu o assaltante bem de perto, o que facilita o reconhecimento, e também porque seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas inocentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/02
68246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ -
AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais do depoimento apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seus comparsas, com o fim de obter os objetos pessoais da ofendida.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos da ofendida prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveu toda a dinâmica delitiva e qual a participação do apelante.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: o depoimento colhido na instrução processual prova que o acusado se passando como motorista de aplicativo, para abordar a vítima juntamente com seus comparsas e sobre ameaça subtrair seus pertences. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação genérica da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, §2ª, II e V, do Código Penal
, uma vez que considerou uma circunstância judicial negativa (
circunstância do delito
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena-base:

“
(...). Culpabilidade não alcançou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena. O Réu possui condenação anterior com trânsito em julgado, mas será utilizada na segunda fase como agravante da reincidência. Sua conduta social reputo boa. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra[2]. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável. As
circunstâncias do crime

são desfavoráveis, tendo em vista ter sido cometido em concurso de agentes
. Consequências do crime são comuns ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.”

No presente caso, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO
DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO
CONCURSO
DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do
concurso
de agentes foi utilizada como
circunstância
judicial desfavorável (art. 157 , § 2º , inciso II , Código Penal ). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (
concurso
de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada
circunstância
judicial negativa, "A ponderação das
circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito
circunstâncias
judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-
crime
" ( AgRg no HC n. 188.873/AC , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das
circunstâncias do crime
, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157 , § 2º-A, I, do Código Penal , mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do
crime
de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157 , § 2º-A, I, do Código Penal , sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 642042 SP 2021/0025965-9

Jurisprudência
•
Data de publicação: 12/03/2021

Persistindo à existência de uma circunstância judicial negativa (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Logo, não há qualquer reparação a ser feita na pena-base aplicada, tendo em vista ela ter sido racional e proporcional ao caso concreto.

Na 2ª Fase da Dosimetria
, o magistrado não reconhecendo atenuantes Verificou a ocorrência da circunstância agravante da reincidência Art. 61, I, do Código Penal, tendo em vista que o Réu foi condenado nos autos nº00078796220178140401, razão pela qual agravou a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) dias multa, com acerto, não havendo

Na 3ª Fase da Dosimetria
, o julgador monocrático Reconheceu uma causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso V, do Código Penal Brasileiro (restrição da liberdade da vítima), razão pela qual aumentou a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Entendo que
não
há qualquer reparação a ser feita quanto a pena aplicada ao crime de
tipificado no art. 157, § 2º, II e V, do CPB,
para o apelante TACIRSO BRAGA DE CASTRO, uma vez que o quantum aplicado fora proporcional e adequado.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso,
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso
, mantido os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 08

de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/08/2023